Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-49.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Razões de apelação que atribuem ao Juízo a quo má interpretação da prova dos autos. Não provimento. Sentença que reconhece a existência de vício de consentimento por erro, sendo que o recurso versa sobre coação. Sentença que se utiliza do laudo pericial para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Razões de apelação que atribuem ao Juízo a quo má interpretação da prova dos autos. Não provimento. Sentença que reconhece a existência de vício de consentimento por erro, sendo que o recurso versa sobre coação. Sentença que se utiliza do laudo pericial para fundamentação do julgado, sobre o qual ambas as partes não apresentaram oposição. Impugnação à conclusão do laudo em grau recursal. Preclusão da pretensão. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
Registro: 2020.0000636829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015131-49.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
COOPERATIVA CASAS POPULARES PRIMEIRA CASA, é apelado GILSO
FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
1
Voto no 1489
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Guarulhos
Apelante: Cooperativa Casas Populares Primeira Casa
Apelado: Gilso Franco
Juíza: Ana Carolina Miranda de Oliveira.
APELAÇÃO.
Ação
de
rescisão
contratual
e
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da parte ré. Razões de
apelação que atribuem ao Juízo a quo má
interpretação da prova dos autos. Não provimento.
Sentença que reconhece a existência de vício de
consentimento por erro, sendo que o recurso versa
sobre coação. Sentença que se utiliza do laudo pericial
para fundamentação do julgado, sobre o qual ambas
as partes não apresentaram oposição. Impugnação à
conclusão do laudo em grau recursal. Preclusão da
pretensão. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 334/338, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para
“reconhecer vício de consentimento constante no contrato firmado pelas partes,
anulando-o e declarando inexigível do autor qualquer valor oriundo do contrato”, e
“condenar a parte ré à restituição dos valores desembolsados pelo autor, corrigidos e
atualizados pela tabela prática do TJSP desde o desembolso acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação”.

A parte ré, ora apelante, sustenta, em suma, que “a respeitável
sentença emanada pelo Ilustríssimo Magistrado a quo merece reforma, uma vez que a
procedência parcial da demanda, contraria acórdão transitado em julgado, julga
novamente coisa julgada, mistura endereços, transforma acordo em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
2
reintegratória em CDC e se baseia em vicio de coação, onde não houve, para o
embasamento de sua R. sentença” (sic). Impugna a gratuidade da justiça concedida ao
apelado.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 350/351).
Contrarrazões (fls. 354/364).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Em verdade, o equívoco, permissa venia, parece ser de
interpretação da parte apelante às razões do julgado.
A conclusão da sentença combatida não contraria Acórdão
transitado em julgado, a respeito da área de terreno que é de propriedade da apelante,
sobre a qual incidiu a reintegração de posse lá pretendida.
O laudo pericial realizado nestes autos, respeitado o contraditório e
contra o qual a própria apelada nada opôs (fls. 302/303), concluiu que o terreno objeto
dos autos pertence à recorrente, mas não faz parte da área discutida na mencionada
ação, ajuizada sob o no 0020243-51.1995.8.26.0224.
Questão, portanto, pacífica nestes autos, porque incontroversa.
Coberta pelo manto da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
3
Assim, não há que se falar em falta de entendimento do Juízo de
primeiro grau sobre endereços, tampouco afronta a questão já resolvida previamente
pelo Judiciário.
Confundem-se, ainda, tanto apelante, quanto apelado, em relação à
coação como fundamento da sentença recorrida. A nobre Magistrada de primeiro grau é
inequívoco ao afastar a hipótese de coação, reconhecendo o vício de consentimento na
modalidade erro.
Em suas palavras, “após a instrução, verificou-se que, de fato, o
lote objeto do contrato entabulado entre as partes encontra-se em área diversa daquela
que o autor construiu sua residência. Conclui-se, então, que houve erro”.
Dentro destas premissas, quais sejam, de que o terreno, objeto do
contrato entabulado entre as partes, não faz parte da área de reintegração de posse da
apelante, e de que houve efetivo vício de consentimento na modalidade erro, de rigor a
conclusão pela anulação do negócio jurídico (por erro substancial), e restituição das
partes ao status quo ante.
Assim determina o artigo 182, do Código Civil: “Anulado o
negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e,
não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”.
Ou seja, todos os valores dispendidos na aquisição do bem, e para a
aquisição do bem, devem ser a ele devolvidos, assim como o lote de terreno à apelante.
E, para tal fim, acaba por ser irrelevante a aplicação ou não do
Código de Defesa do Consumidor à espécie, visto a relevância da caracterização do
vício de consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
4
Por fim, fica mantida a gratuidade da justiça concedida ao apelado,
diante da ausência de provas em sentido contrário capazes de infirmar a conclusão pela
concessão da benesse.
Porquanto correta, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, e na esteira do quanto
decidido na sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais suportados pela parte ré
devem ser majorados para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Isso porque, conforme se infere às fls. 338, houve evidente erro
material na fixação da sucumbência em desfavor da parte autora, pois diante da
fundamentação do julgado e do próprio dispositivo, quem sucumbiu minimamente foi
aquela, e não a parte ré, ora apelante.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015131-49.2016.8.26.0224
5